Tribunal: TJDFT
Processo: 0005258-57.2016.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0005258-57.2016.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA APELADO: ELVIS ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelo interposto por COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, insurgindo-se contra a r. sentença (ID 62375581 – processo referência) que julgou improcedente o pedido. Ausente a comprovação de pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, intimou-se a parte recorrente, conforme ato ordinatório de ID 21928796, para o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Consoante a certidão de ID 21978263, aperfeiçoou-se a publicação da aludida ordem judicial em 8/12/2020. Em que pese a apresentação, em 16/12/2020, do petitório de ID 22271503, acompanhado das guias e dos comprovantes de pagamento das custas processuais, forçoso reconhecer a intempestividade do atendimento ao comando judicial de ID 21928796, eis que a data da juntada dos impressos de ID 22271501 não recai sobre o lapso temporal apontado no preceptivo indicado. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007, ambos do CPC. Com essas considerações, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador